Tribunal: STF
Processo: ARE 1546862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA.



    1. A parte Recorrente não trouxe argumentos novos capazes de infirmarem os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, o que enseja o desprovimento do agravo interno (STJ - AgInt no REsp: 1757715 BA 2018/0193696-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2020).



    2. Agravo interno conhecido e desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 37, "caput"; e 40, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A questão controvertida no presente recurso diz respeito ao termo final para o recebimento da pensão por morte devida ao filho, de acordo com o regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado do Maranhão.



    Conforme relatado, o Estado do Maranhão pretende a reforma da sentença que determinou o pagamento de pensão por morte até que a parte apelada complete 21 (vinte e um) anos, na forma da Lei Federal n. 8.213/91.



    Segundo argumenta, o pagamento do benefício de pensão por morte para filho solteiro cessa aos 18 (dezoito) anos completos, nos termos do art. 77, par. 2º, II, da LC Estadual n. 73/04.



    Sucede que a interpretação conjunta das Leis Federais n. 9.717/98 e 8.213/91 impõe o pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.



    Com efeito, a Constituição Federal estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre previdência social, competindo à União estabelecer as normas gerais (art. 23, XII e §1º[1]).



    Nessa esteira, a Lei n. 9.717/98, que dispõe sobre as normas gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social, determina que esses regimes próprios não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no regime geral de previdência social (art. 5º[2])



    Por sua vez, a Lei n. 8.213/91, que regulamenta o regime geral, fixa a idade de 21 (vinte e um) anos como termo final para o pagamento do benefício de pensão por morte (art. 77, §2º, II[3]), não podendo a legislação estadual dispor em sentido contrário, sob pena de suspensão da sua eficácia, nos termos do §4º[4] do art. 24 da CF."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente